Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-83.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002067-83.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), NELSON SUBTIL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 486.868.751-49 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA PAHIM SUBTIL - CPF: 842.757.581-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de prescrição bienal, baseada no
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
, deve ser rejeitada, pois a relação entre as partes é
de consumo
, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. O
artigo 27 do CDC
estabelece prazo
quinquenal
para ações indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Problemas técnicos operacionais, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor, sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino de aproximadamente 09 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002067-83.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Elizandra Pahim Subtil

Nelson Subtil de Oliveira Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
, CONDENANDO
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, dos autores, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais
.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

- PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

A recorrente suscita a prejudicial de prescrição bienal, pois o fato ocorreu em 29/04/2022 e a ação foi protocolada em 05/08/2024, com amparo no art. 317, inciso I do Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis:

“Art. 317. Prescreve em 2 (dois) anos a ação:

I - por danos causados a passageiros, bagagem ou carga transportada, a contar da data em que se verificou o dano, da data da chegada ou do dia em que devia chegar a aeronave ao ponto de destino, ou da interrupção do transporte;”

Ocorre que a responsabilidade civil (dano moral) das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e sim pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a indenização em casos que envolvem voos aéreos deve ser buscada em até 5 (cinco) anos contados da data do fato, nos termos do art. 27 do CDC.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Na petição inicial, os autores buscam indenização por danos morais contra a companhia aérea em razão de problemas com o voo de ida de Cuiabá para Brasília. Relatam que adquiriram passagens com embarque previsto para 29/04/2022 às 05h45min, mas o voo foi cancelado por motivos operacionais não esclarecidos. Diante da situação, foram obrigados a adquirir novas passagens para o mesmo dia, com saída às 12h15min, o que resultou em sua chegada ao destino com atraso superior a 9 horas. Alegam que a companhia aérea não prestou a devida assistência, causando transtornos e frustrando sua programação, razão pela qual requerem indenização pelos danos morais suportados.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de problemas técnicos operacionais, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Em que pese os argumentos da reclamante, deve ser observado que problemas técnicos operacionais não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025